Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-27.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704541-27.2023.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEGA BOX SUPERMERCADOS LTDA - ME APELADO: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DE CHAPECO LTDA D E C I S Ã O As partes noticiam a realização de acordo extrajudicial na petição de ID 63691749, consoante os termos ali estabelecidos. Ademais, encontram-se regularmente representadas para a realização de acordo (IDs 57740718 e 57740742). Assim, homologo o acordo, para que surta seus legais e jurídicos efeitos e extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador